Tribunal: TJDFT
Processo: 0024234-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução De Título Extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão e por consequência, julgou extinto o processo de execução.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa, já que não se poderia admitir o reinício ou a reabertura do prazo prescricional em razão do advento da nova norma. IAC 01.
5. Transcorrido mais de três anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito bancário.
6. O prazo prescricional não pode ser interrompido por meras solicitações de diligências sem fundamentação ou a comprovação da possibilidade de êxito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente se caracteriza pelo transcurso do prazo legal após suspensão da execução sem êxito na localização de bens penhoráveis, sendo irrelevantes requerimentos infrutíferos ou repetitivos do exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; Lei 14.195/2021; CC, arts. 205 e 206; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70; Lei no 10.931/2004, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01.